Tribunal: TJSP
Processo: 1010275-15.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve ser mantido o benefício da gratuidade processual.

CONSÓRCIO
- Restituição de valores – Contrato celebrado após a vigência da Lei n. 11.795/2008 – Consorciado que se desliga do grupo – Restituição imediata dos valores pagos – Impossibilidade – Pagamento após contemplação em sorteio da cota pertencente ao consorciado excluído, por inteligência do artigo 22, parágrafos 1o e 2o, da lei mencionada, ou após o encerramento do grupo:

– Tratando-se de contrato de consórcio celebrado após a vigência da Lei n. 11.795/2008, o consorciado que se desliga do grupo não terá direito à imediata restituição dos valores já pagos, mas irá recebê-los após contemplação em sorteio da cota a ele pertencente ou após o encerramento do grupo – Inexistência de abusividade da cláusula contratual diante da expressa disposição legal.

CONSÓRCIO
– Desligamento antes do encerramento do grupo – Restituição integral das parcelas pagas – Desconto da taxa de administração e de adesão – Valores que remuneram serviço efetivamente prestado – Cláusula penal que será cobrada mediante prova de prejuízo ao grupo:

– Do valor a ser restituído ao consorciado que se retira do grupo, deverá ser descontada quantia referente à taxa de administração e de adesão, por remunerarem serviço efetivamente prestado, podendo ser cobrada a cláusula penal, somente com a demonstração de prejuízo ao grupo.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.